Tribunal: STF
Processo: RE 1412127
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 6, p. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção da pensão militar.



    2. No caso dos autos, a parte autora, além da pensão militar percebe ainda dois outros benefícios: aposentadoria e pensão por morte pelo regime PETROS.



    3. A jurisprudência dos tribunais pátrios é majoritária no sentido de impossibilidade de cumulação de mais de dois benefícios:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. - Não transcorrido o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 entre a notificação da parte impetrante a respeito de indícios de acumulação ilegal de pensão militar e a impetração, não se cogita de decadência. - Transcorridos mais de cinco anos da data da aposentadoria, em 2002, e a concessão da pensão de ex-combatente, em 2010, e instaurado o procedimento em 2019, eventual cancelamento do benefício de ex-combatente por força de eventual ilegalidade na concessão não era mais possível, pois de fato consumada a decadência. - Tratando-se de benefício decorrente de óbito de ex-combatente, aos dependentes, por força do artigo 30 da Lei 4.242/63, também se aplica a exigência de prova de serem "incapacitados, sem condições de prover os próprios meios de subsistência", e sem perceber "qualquer importância dos cofres públicos". Estabilizada a situação pelo decurso do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99, contudo, não há mais possibilidade de sindicar a legalidade da concessão a despeito de estar a impetrante aposentada desde 2002. - Situação diversa, contudo, existe em relação ao benefício de pensão alcançado em 2018 em razão do óbito do esposo, fato superveniente à concessão, pelo que decadência não há, e o referido benefício não pode ser cumulado com a pensão de ex-combatente. A propósito, a admissão do recebimento do referido benefício acarretaria tríplice acumulação, pois a impetrante recebe também aposentadoria por tempo de contribuição do RGPS. - A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal - recentemente reafirmada por aquela Corte (STF, ARE 848.993, Rel. Ministro Gilmar Mendes) - é no sentido de que é inconstitucional a acumulação tríplice de vencimentos e proventos, consubstanciada no Tema 921 da Repercussão geral. - Segurança concedida apenas para assegurar o recebimento da pensão de ex-combatente cumulada com a aposentadoria por tempo de contribuição. (TRF4 5000172- 05.2020.4.04.7113, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020) 



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal - recentemente reafirmada por aquela Corte (STF, ARE 848.993, Rel. Ministro Gilmar Mendes) - inclina-se no sentido de que é inconstitucional a tríplice acumulação de vencimentos e proventos, ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 20/1998. A permissão do art. 11 da Emenda Constitucional n.º 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva, sendo inadmitida, em qualquer hipótese, a percepção cumulativa de três remunerações, com recursos públicos. (TRF4, AG 5029673- 03.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 31/12/2020) 



    4. Recurso da conhecido e desprovido.



    5. Condenação do recorrente em honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a execução em virtude da assistência judiciária gratuita.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se a existência de distinção do caso concreto em relação ao Tema 921 desta Corte - que veda a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos - na hipótese de benefício militar. 



    Nas razões recursais, acrescenta-se que (eDOC 7, p. 6):



    “No caso, em tela, revela-se fundamento diferente, qual seja aposentadoria da Recorrente, que tem natureza diversa da dos benefícios de pensão. E as pensões referem-se a regimes jurídicos e a fatos geradores distintos. Portanto, a cumulação não tem óbice legal. O cerne da discussão no presente caso se cinge à alegada possibilidade de cumulação. 



    O ex-companheiro da Autora faleceu após o ano de 2001, e esta conseguiu o direito ao benefício Petros, mediante ação judicial. 



    O artigo 29 da Lei nº 3.765/60, com a redação da Medida Provisória 2.215-10/2001, em vigor na data do óbito do instituidor, prevê: 



    Art. 29. É permitida a acumulação: 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; 



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Na toada do inciso II supra, as pensões são acumuláveis. E a aposentadoria da Recorrente não tem tratamento na referida legislação, por ser objeto de outro normativo instituidor, e que tem como fato gerador, o trabalho da Recorrente, por toda sua vida, diferente das pensões, cuja origem advém do trabalho do ex-companheiro dela, e seu direito ao pensionamento.”



    A Coordenadoria das Turmas Recursais dos Juizados Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 3.765/60). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.188.640-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018). 



    Convém ressalvar o entendimento desta Corte no sentido de que inexiste impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pela Constituição Federal, associada ao recebimento de pensão militar por morte. Esse não é o caso da recorrente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente